Tribunal: TJSP
Processo: 0046383-75.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação indenizatória – Culpa extracontratual – Colisão de veículo com animal na pista de rolamento, em rodovia, a resultar no capotamento do aludido automóvel – Imputada falha na prestação de serviço público prestado por empresa concessionária - Conflito acolhido - PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 10a Câmara de Direito Público do Tribunal

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação indenizatória – Culpa extracontratual – Colisão de veículo com animal na pista de rolamento, em rodovia, a resultar no capotamento do aludido automóvel – Imputada falha na prestação de serviço público prestado por empresa concessionária - Conflito acolhido - PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitante, para conhecer e julgar da apelação interposta.